Tribunal: CARF
Processo: 11516.000581/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000581/2010-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.316 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
T-DAGO TRANSPORTES LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS
POR PRESUNÇÃIO LEGAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que a decisão recorrida afastou a qualificação da penalidade
com fundamento na Súmula CARF no 25, sem que a Fazenda Nacional
prequestionasse a sua eventual inaplicabilidade ao caso concreto, o
conhecimento do recurso especial resta prejudicado à luz das normas
regimentais do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que votaram pelo
conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca, Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000581/2010-76
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000581/2010-76

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.385/1.387) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-001.937 (fls. 1.363/1.383), na parte
em que o Colegiado a quo, por unanimidade de votos, afastou a qualificação da multa de ofício,
reduzindo-a de 150% para 75%.
Em resumo, o litígio tem por origem cobranças de IRPJ e Reflexos, relativas ao
ano de 2007, decorrentes de:
(i) Receita escriturada e não declarada – Receita Operacional Omitida – Receita de
transporte (arts. 532 e 537 do RIR/99) - multa de 150%.
(ii) Receita omitida por conta de depósitos bancários de origem não justificada –
(Omissão de receitas não declaradas e não escrituradas), com base nos arts. 27, I e 42 da
Lei no 9.430/96 e arts. 532 e 537 do RIR/99 - multa de 150%.
(iii) Receita Operacional Omitida – Receita declarada em DIPJ Receita de transporte
(arts. 532 do RIR/99) multa de 75%.

No recurso especial, a PGFN sustenta que:
No caso, tem-se típico caso de dolo, já que caracterizado o intuito de burlar o legítimo
pagamento do tributo, por meio da conduta de não declarar valores tributáveis, quando
constatada a falta de escrituração de acentuada movimentação financeira nas
contas correntes auditadas. O contribuinte demonstrou, desse modo, a intenção de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela autoridade fazendária,
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais.
Vale transcrever o seguinte trecho do acórdão recorrido na parte em que desqualificou a
multa aplicada:
(...)
Diversamente do colegiado a quo, em análise de caso concreto similar, a 3a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu pela manutenção
da multa qualificada imposta ao contribuinte, conforme se confere no Acórdão no 1103-
00.049, cuja ementa segue transcrita em sua integralidade:
(...)
O acórdão paradigma acima evidenciado foi claro, em caso análogo ao presente, em
manter a multa de 150%, por aplicação do art. 44, II, da Lei n.o 9.430/96, uma vez
constatado o evidente intuito de fraude, em igual hipótese, na qual o contribuinte
omite receitas referentes à movimentação financeira mantida à margem da
escrituração. Confira-se, a propósito, excerto do voto condutor do Acórdão ora
suscitado como paradigma:
(...)
No caso dos autos, o contribuinte não escriturou depósitos bancários mantidos à
margem de sua contabilidade. Assim, o caso dos autos em tudo se enluva ao paradigma
suscitado, o que demonstra estar perfeitamente adequada a autuação da auditoria fiscal.
Verifica-se, portanto, divergência sobre a interpretação e aplicação do artigo 44, inciso
II, da Lei no. 9.430/1996 (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova
redação conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão
da MP n.o 351/2007).
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000581/2010-76

(...)

Em primeira análise, o juízo prévio de admissibilidade de fls. 1.420/1.423
equivocadamente considerou como paradigma decisão diferente da que trouxe a PGFN em seu
Apelo, o que ensejou a emissão de despacho de saneamento (fls. 1.553/1.562) para fins de
reapreciação da alegada divergência.
Intimada da decisão de segunda instância em questão, a contribuinte também
interpôs recurso especial (fls. 1.444/1.451), mas este não foi admitido (cf. fls. 1.477/1.482).
Também ofereceu contrarrazões às fls. 1.454/1.456.
Posteriormente, por meio do despacho de fls. 1.556/1.562, foi dado seguimento ao
recurso especial fazendário nos seguintes termos:
(...)
A Recorrente alega a ocorrência de dissídio jurisprudencial em relação à decisão, pelo
Colegiado, que reduziu para 75% o valor da multa originalmente qualificada (150%)
decorrente da constatação de movimentação financeira não escriturada. As principais
razões apontadas para seguimento do recurso especial são as seguintes:
(...)
Para fundamentar o alegado dissídio, a Recorrente apresenta como paradigma o acórdão
no 1103-00.049, disponível no sítio do CARF e não reformado até a presente data, assim
ementado, no que respeita a matéria em análise:
(...)
Tem-se que o acórdão paradigma considerou comprovado o evidente intuito de fraude
exigido, à época, pelo art. 44, II da Lei no 9.430/1996 o fato da Contribuinte autuada
manter contas bancárias não contabilizadas.
Já o Recorrido, sobre a qualificação da multa de ofício aplicada imposta pela autoridade
fiscal, assim se manifesta, com passagens do voto condutor do julgado:
(...)
Do Recorrido, portanto, pode-se extrair que a qualificação da multa decorreu de
omissão de receita contabilizada e não declarada (a Procuradoria da Fazenda não
apontou divergência em relação a esta decisão) e da falta de contabilização de recursos
movimentados em contas bancárias. Inobstante a alteração do texto legal ocorrida entre
os fatos geradores do acórdão paradigma (art. 44, II da Lei no 9.430/1996) e Recorrido
(art. 44, § 1o), a decisão combatida apresenta, em seu fundamento, vasta argumentação
acerca do evidente intuito de fraude, instituto presente na redação legal que
fundamentou o acórdão paradigma indicado.
O cotejo entre os dois julgados, portanto, indica similitude fática (depósitos bancários
não contabilizados) e decisões divergentes, considerando o paradigma como suficiente
para manutenção da qualificação da multa de ofício a existência de conta bancária não
contabilizada, enquanto o acórdão recorrido entende que este fato, isoladamente, não
caracteriza o evidente intuito de fraude, carecendo os autos de elementos que permitam
identificar o dolo do agente a fim de manter a qualificação da multa, decidindo pela sua
redução.
Conclui-se, pela exposto, que os julgados cotejados enfrentaram situações similares,
qual seja, a qualificação da multa de ofício em razão da manutenção da conta bancária
não contabilizada, e que proferiram decisões divergentes em relação à matéria, razão
pela qual opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.

Fl. 1584
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000581/2010-76

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação,
nas peças processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Na linha do que já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000581/2010-76

E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Além da caracterização da divergência jurisprudencial propriamente dita, cu mpre
observar que as regras regimentais acima transcritas ainda estabelecem que não cabe recurso
especial (i) contra decisão fundamentada em Súmula do CARF, bem como (ii) quando à matéria
não prequestionada.
Nesse último ponto, destaca-se o que dispõe o Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (Versão 3.1. Dez. 2018):
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela.
Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao tema não
prequestionado (§5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015).
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar recurso
especial acerca de matéria não tratadas no acórdão recorrido, pois a demonstração da
divergência exige, necessariamente, que a matéria tenha sido examinada pelo
Colegiado recorrido.
A divergência pode ser extraída pelo cotejo dos votos condutores dos julgados em
confronto, ou das respectivas ementas, desde que estas traduzam efetivamente o que
restou decidido nos acórdãos. Os relatórios dos acórdãos recorrido e paradigma também
podem ser cotejados, quando esse cotejo seja útil à demonstração de similitude fática
entre os julgados.
Entretanto, se o examinador, para aferir a divergência, tiver de recorrer a outras peças
do processo (Recurso Voluntário, Impugnação, Auto de Infração etc.), já é um sinal de
que não houve prequestionamento.
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de Recurso
Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido silenciou sobre o
tema, sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários Embargos de
Declaração para suprir a omissão, considera-se que não houve o
prequestionamento. Isso porque não há como efetuar o confronto entre recorrido e
paradigma, se o recorrido sequer se pronunciou sobre a matéria suscitada.
(grifamos)

Pois bem.
O voto condutor do acórdão recorrido aponta as seguintes razões de decidir pelo
afastamento da qualificação da penalidade:
Acumularam-se duas premissas na decisão recorrida: a primeira que foi a de omissão de
receitas sejam elas escrituradas e não declaradas, seja por conta de depósitos bancários
de origem não comprovada; a segunda que a declaração a menor destas receitas
estariam a evidenciar o evidente intuito de sonegar ou fraudar os tributos federais.
Assim agindo, aplicou, no meu modo de entender, incorretamente a multa de ofício
qualificada, pois, prevalecendo à imposição, a toda evidência não há, nos autos, provas

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000581/2010-76

de que tenha tal infração o evidente intuito de fraudar. A prova neste aspecto deve ser
material, evidente como diz a lei!
Com efeito, a qualificação da multa importaria em equiparar uma simples infração
fiscal, que no caso dos autos é a declaração a menor de receitas auferidas, facilmente
detectável pela fiscalização em virtude do livro registro de saídas e pela movimentação
bancária da recorrente, às infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados
necessários ao conhecimento da fraude.
A qualificação da multa, em casos como dos autos, importaria em equiparar uma prática
claramente identificada, aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem legal, em que o
agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a exemplo de: adulteração de
comprovantes, nota fiscal inidônea, falsificação documental, documento a título
gracioso, falsidade ideológica, nota fiscal calçada, notas fiscais de empresas inexistentes
(notas frias), notas fiscais paralelas, etc.
O fato de alguém pessoa jurídica – escriturar e não declarar parte de suas receitas, como
também manter depósitos bancários sem origem comprovada, pode ser considerado de
plano com evidente intuito de fraudar ou sonegar tributos? Obviamente que não.
Ora, se nesta circunstância, ou seja, a simples declaração a menor não se pode
considerar como evidente intuito de sonegar ou fraudar. Este fato não tem o condão de
descaracterizar o fato ocorrido, qual seja, a de simples omissão de rendimentos.
Por que não se pode reconhecer na simples omissão, embora clara a sua tributação, a
imposição de multa qualificada? Por uma resposta muito simples, tal como acontece no
presente processo. É porque existe a de omissão de receita, por isso, é evidente a
tributação, mas não existe a prova da evidente intenção de sonegar ou fraudar, já que
nos documentos acostados aos autos inexistem as fraudes.
O motivo da falta de tributação é diverso. Pode ter sido equívoco, lapso, negligência,
desorganização, etc. Enfim, não há no caso a prova material da evidente intenção de
sonegar e/ou fraudar os tributos federais, ainda que exista a prova da omissão de receita.
Se a premissa da fiscal autuante fosse verdadeira, ou seja, que a falta de declaração de
alguma receita auferida, através de emissão de nota fiscal, pelo contribuinte, daria por si
só, margem para a aplicação da multa qualificada, não haveria a hipótese de aplicação
da multa de oficio normal, ou seja, deveria ser aplicada a multa qualificada em todas as
infrações tributárias, a exemplo de: passivo fictício, saldo credor de caixa, falta de
contabilização de receitas, omissão de rendimentos relativo, ganho de capital, acréscimo
patrimonial a descoberto, etc.
Neste sentido é a súmula CARF n.o 25, litteris:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64.
É principio geral de direito universalmente conhecido de que multas e os agravamentos
de penas pecuniárias ou pessoais, devem estar lisamente comprovadas. Trata-se de
aplicar uma sanção e neste caso o direito faz com cautelas para evitar abusos e
arbitrariedades
Acresce ainda, que de qualquer forma, não poderia a fiscalização impor multa aplicável
somente aos casos de fraude, haja vista que esta pressupõe a responsabilidade pessoal
do agente, o que não se verifica no presente caso.
O evidente intuito de fraude não pode ser presumido. Tirando toda a subjetividade dos
argumentos apontados, resta apenas de concreto a simples presunção de omissão de
rendimentos.
Da análise dos documentos constantes dos autos e das suposições da autoridade
administrativa lançadora e da decisão recorrida, não se pode dizer que houve o
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000581/2010-76

"evidente intuito de fraude" que a lei exige para a aplicação da penalidade qualificada
(agravada).
Não bastam meros indícios, seria necessário que estivessem perfeitamente identificadas
e comprovadas as circunstâncias materiais do fato, com vistas a configurar o evidente
intuito de fraude, praticado pela recorrente com relação à declaração a menor de suas
receitas.
Há pois, neste processo, a ausência, inegável, do elemento subjetivo do dolo, em que o
agente age com vontade de fraudar reduzir o montante do imposto devido, pela inserção
de elementos que sabe serem inexatos.
(...)
No caso em julgamento a ação que levou a autoridade lançadora a entender ter o
recorrente agido com fraude está apoiado, no fato do contribuinte ter declarado a menor
suas receitas no ano-calendário de 2007, entendendo que a não apresentação dos livros
contábeis, bem como o não reconhecimento, na DIPJ, de receitas escrituradas em livros
fiscais, constitui-se numa simulação com o claro objetivo de sonegar tributos.
Ora, o evidente intuito de fraude floresce nos casos típicos de adulteração de
comprovantes, adulteração de notas fiscais, falsidade ideológica, notas calçadas, notas
frias, notas paralelas, etc. Não basta que atividade seja ilícita para se aplicar à multa
qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude, já que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Enfim, não há no caso a prova material suficiente da evidente intenção de sonegar e/ou
fraudar o imposto. Não há, pois, neste processo o elemento subjetivo do dolo, em que o
agente age com vontade de fraudar reduzir o montante do imposto devido, pela inserção
de elementos que sabe serem inexatos, pelo contrário, todos os dados obtidos pela
fiscalização para quantificação dos tributos aqui exigidos foram extraídos da própria
contabilidade da recorrente como de seus extratos bancários.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para cancelar a qualificação da
multa, reduzindo-a para o patamar de 75%.

Verifica-se, assim, que a Turma Julgadora considerou que a presente situação
fática não teria envolvido conduta dolosa ou fraudulenta, não ensejando a qualificação da
penalidade inclusive com fundamento na Súmula no 25 do CARF, que foi invocada no decisum
de forma expressa.
Trata-se o acórdão recorrido, portanto, de decisão proferida com base em
entendimento sumulado.
Tendo isso em vista, e considerando que não houve oposição de embargos de
declaração pela PGFN, que inclusive não motivou qualquer alegação contrária à aplicação da
referida Súmula no recurso especial, recurso este que, aliás, suprimiu o trecho de sua invocação
na parte transcrita da decisão recorrida (vide fls. 1.388/1.389), o seu conhecimento resta
prejudicado à luz das normas regimentais deste E. Conselho.
E nem se diga, aqui, que a Sumula CARF no 25, por ser um tanto genérica,
admitiria uma flexibilização das regras processuais de admissibilidade recursal para esta
Instância Especial, sob pena de fazer letra morta aos §§ 3o e 5o do artigo 67 do RICARF.

Fl. 1588
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.316 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.000581/2010-76

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1589
DF CARF MF
Original